Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800813-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: WALWERTON ALVARO BRITO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800813-95.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA nº 15.674-A.

AGRAVADO:
WALWERTON ALVARO BRITO CARVALHO.

DEFENSOR PÚBLICO:
LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM LEUCEMIA. RECAÍDA DA DOENÇA. NECESSIDADE URGENTE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.

NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA 3ª TURMA DO C. STJ.
ASTREINTE. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA É ALTA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. VALOR. MANUTENÇÃO. MULTA QUE HÁ DE SER NATURALMENTE ELEVADA, CONSIDERANDO QUE FOI DIRIGIDA A RÉU COM GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA, PELO QUE DEVE ELA SE TORNAR EFETIVA A COAGIR INDIRETAMENTE A PARTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE PARTICULAR DE MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 48 HORAS PARA O CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara manter a decisão que determina o fornecimento do medicamento, bem como o prazo para este fornecimento, alterar somente o
decisum
quanto a limitação da multa cominatória, que possui o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ressaltar que estes valores poderão ser alterados, caso o descumprimento do
decisum
ainda persista
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800813-95.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA nº 15.674-A.

AGRAVADO:
WALWERTON ALVARO BRITO CARVALHO.

DEFENSOR PÚBLICO:
LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

nº 0801320-26.2021.8.14.0301
, proposta em seu desfavor por
WALWERTON ALVARO BRITO CARVALHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, pelo que deve permanecer inalterado o
decisum
vergastado.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que quanto a negativa, aduz que a apólice é posterior à Lei 9656/98, estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Essa mesma Agência Reguladora em sua Resolução Normativa RN nº 428, que atualiza o Rol de Procedimentos, regulamenta a cobertura obrigatória para o tratamento quimioterápico oral. No entanto, o medicamento reclamado, GILTERITINIBE (XOSPATA), não está incluído nos casos de cobertura obrigatória pelas Operadoras/Seguradoras de Saúde.

Após, ressalta a necessidade de redução da multa contratual, bem como o prazo exíguo para cumprimento.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM LEUCEMIA. RECAÍDA DA DOENÇA. NECESSIDADE URGENTE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA 3ª TURMA DO C. STJ.
ASTREINTE. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA É ALTA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. VALOR. MANUTENÇÃO. MULTA QUE HÁ DE SER NATURALMENTE ELEVADA, CONSIDERANDO QUE FOI DIRIGIDA A RÉU COM GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA, PELO QUE DEVE ELA SE TORNAR EFETIVA A COAGIR INDIRETAMENTE A PARTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE PARTICULAR DE MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 48 HORAS PARA O CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA.

Pois bem, conforme documentação acostada aos autos, o autor está com leucemia e necessita urgentemente da realização de tratamento com a medicação prescrita pelo seu médico, motivo pelo qual a alegação de ausência de obrigação de realizar referido tratamento não encontra respaldo legal, indo de encontro com o posicionamento da
3ª TURMA DO C. STJ
, o qual me filio, que
firma o entendimento de que o rol é exemplificativo
.

Destaco que
este posicionamento já fundamentou Decisão Monocrática de minha relatoria prolatada no Agravo de Instrumento n. 0807633-67.2020.8/.14.0000, proferida em
09/04/2021
, que se pautou em decisão do STJ publicada em
06/04/2021
, segundo a qual “
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta
”
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

De ressaltar que na Decisão Monocrática ficou devidamente esclarecido que “
este Relator não desconhece a divergência que se instalou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, relativa caracterização do Rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, divergência essa que provavelmente só se encerrará com o julgamento do REsp 1867027, pela Segunda Seção daquele Tribunal.
TODAVIA, ENQUANTO NÃO SUPERADA A QUESTÃO, MANTENHO-ME FILIADO AO ENTENDIMENTO QUE PREVALECE PERANTE A TERCEIRA TURMA DO STJ, NO SENTINDO DE SER O ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO
”
.
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0807633-67.2020.8.14.0000).

ESTE ENTENDIMENTO SE DÁ PELO FATO DE QUE UMA VEZ QUE O PLANO DE SAÚDE SE RESPONSABILIZA PELO TRATAMENTO DA MOLÉSTIA CONTRATUALMENTE COBERTA, O MESMO NÃO PODE RECUSAR O TRATAMENTO REQUERIDO PELO MÉDICO DESTA MOLÉSTIA.

Sobre a mesma problemática (rol dos procedimentos listados pela ANS), destaca-se outros precedentes do C. STJ, da 3ª Turma,
inclusive, mais recentes
,

in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3.
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
.

4.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma
.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1931815/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

No tocante as
astreintes
, vale ressaltar que a demanda tem como cerne o fornecimento de um medicamento para tratamento de leucemia, sendo que o Autor está em fase de recaída da doença, sendo patente e indiscutível o risco de morte que está submetido. Isto posto, repugnante é a alegação feita pelo Recorrente de que uma possível execução da astreinte seria mais proveitosa de que o objeto da causa, tal seja a própria cura / salvamento do Autor em relação a grave doença que lhe acomete.

Pois bem, no tocante ao estabelecimento da multa pecuniária, levando em consideração a sua finalidade estampada no artigo 537 do CPC/2015,
a decisão agravada deve ser mantida parcialmente
.

Isto porque a jurisprudência reiterada do C. STJ admite a cominação da multa diária para o caso do não cumprimento de determinação judicial. Ademais, o seu valor deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a capacidade financeira que detém o Recorrente.

Com efeito, o escopo da multa do artigo 537 do CPC/2015 é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.

Constituindo meio coativo imposto a parte alvo do cumprimento da tutela, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. A coação tem que ser efetiva. Ou seja, a desobediência não vai ser mensurada proporcionalmente ao valor atribuído à causa ou ao prejuízo causado pelo inadimplemento, pois o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional.

No presente caso, entendo que o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) por dia com certeza não ultrapassa a capacidade de solvência da Recorrente, sendo, ao mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a manter-se obediente à ordem judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito da norma.

Para corroborar com o pensamento, trago entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. VALOR INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCASO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA.

3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor – que intenciona descumprir a obrigação – e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.

(REsp 1185260, Relatora Minª. NANCY ANDRIGUI, 3ª Turma, publicado em 11/11/2010)

Entretanto, observo que não houve a limitação da multa, que pode ser feito de ofício pelo magistrado, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ, conforme transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ART. 461 DO CPC.
LIMITAÇÃO
. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1.
O valor da multa diária prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 536 do Código vigente) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo,
ATÉ MESMO DE OFÍCIO
, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
.

2. Redução da multa, no caso, limitada ao valor do veículo financiado discutido em juízo, sob pena de enriquecimento indevido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1714838/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 23/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO PRAZO PARA ADITAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REJEITADA. MÉRITO.
MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
DIANTE DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO TUTELADO (SAÚDE).
AUSÊNCIA DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. o Ministério Público ajuizou o pedido de Tutela de Urgência Antecedente, para que o Município de Marabá adote providências para a regularização do serviço de assistência médica dos servidores públicos municipais, contratado com a Cooperativa Médica Unimed Sul Pará, promovendo o repasse dos valores já descontados em folha de pagamento dos servidores do município, a título de plano de saúde, quitando a totalidade das faturas vencidas concernentes a setembro, outubro de 2016 e as vincendas, tendo em vista que a Municipalidade estaria com débito referente aos meses de setembro e outubro de 2016.

2. A demanda configura a tutela de direito

individual homogêneo, que é coletivo típico, isto é, trata-se de uma espécie de direito coletivo, em que os sujeitos são determinados e, o objeto é divisível. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. Preliminar de perda do prazo para aditamento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O agravante não demonstrou a data da intimação do Órgão Ministerial sobre a decisão liminar, situação que inviabiliza a aferição da tempestividade do aditamento da petição inicial. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. o próprio Município de Marabá reconheceu que descumpriu parte da decisão liminar, deixando de realizar o repasse das contribuições para o custeio do plano de saúde referente ao mês de novembro de 2016. Diante disso, afigura-se legítima a majoração da multa, notadamente porque o inadimplemento das mensalidades continua a ocasionar a impossibilidade de utilização dos serviços de assistência à saúde pelos servidores municipais usuários do plano.

5. A multa fixada em R$ 5.000,00(cinco mil reais) atende com proporcionalidade e razoabilidade as peculiaridades do caso, tendo em vista a natureza fundamental do direito tutelado(saúde).

6. Inexistência de ilegalidade na decisão interlocutória. Ausência de comprovação de que a decisão agravada causou desequilíbrio financeiro ao Município de Belém.

7. Indícios de ilegalidade e

abusividade praticadas pela Administração que, não obstante efetivar os descontos nos contracheques de seus servidores municipais, não realizou o repasse das quantias à Cooperativa Médica Unimed Sul Pará. Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade.

8. Agravo conhecido e não provido.

9.
Limitação de ofício da multa diária fixada em R$ 5.000,00 até o montante de R$ 50.000,00
. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. À unanimidade.

(TJPA. 2018.04502944-29, 197.857, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-09)

Por fim, a respeito de suposto prazo exíguo para cumprimento da medida liminar (fornecimento de medicamento) – 48h (quarenta e oito horas), entendo que o mesmo se mostra adequado ao caso concreto, uma vez considerado que o paciente sofreu queda no estado geral, com evidencia de recaída da doença (leucemia mieloide aguda), bem como, para iniciar o seu imediato tratamento, necessita do fornecimento imediato da medicação GILTERITINIBE (XOSPATA).

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento, bem como o prazo para este fornecimento, alterando somente o
decisum
quanto a limitação da multa cominatória, que possui o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando que estes valores poderão ser alterados, caso o descumprimento do
decisum
ainda persista
.

É como voto.

Belém/PA,
04
de
abril
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022